Tribunal: TJMT
Processo: 0001084-86.2010.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001084-86.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CARLOS FINIMUNDY - CPF: 394.796.760-87 (APELADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BEATRIZ TEREZA FINIMUNDY - CPF: 569.890.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), POFENO-COMERCIO,AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA - CNPJ: 01.309.723/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIROS - CONDENAÇÃO DO APELANTE/ EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - CONDENAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Inobstante a previsão sumular do STJ, no sentido de que “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”, no caso, considerando que não houve resistência do Exequente, bem como constatada a desídia da parte Apelada em providenciar a averbação da compra e venda no registro de imóveis, é descabida a condenação do Embargado/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Dr. Tibério de Lucena Batista, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta,
relativa ao julgamento dos Embargos de Declaração interpostos
nos autos dos Embargos de Terceiro manejados por
Alexandre Carlos Finimundy
,
pela qual foram conferidos efeitos infringentes, a fim de
condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais
(id. 147042198 - pp. 7/9).

Em suas razões recursais (id. 147042198 - pp. 19/24
)
, o Apelante sustenta, em síntese,
o equívoco do Juízo singular no que se refere à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no princípio da causalidade, uma vez que não houve resistência do Exequente, que sequer deu causa à constrição indevida, pois o Apelado deixou de proceder as prenotações necessárias junto ao Cartório de Registro de Imóveis sobre a alienação do imóvel em tela.

Por tais razões, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença objurgada.

Sem contrarrazões
(id. 147042198 - p. 29).

Recurso tempestivo (id. 147042198 - p. 25) e dispensado de preparo (id. 147567663).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

157631190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação visando à reforma da sentença pela qual se condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, em aplicação ao princípio da causalidade, devido o julgamento de procedência dos Embargos de Terceiro manejados por
ALEXANDRE CARLOS FINIMUNDY
, em que foi desconstituída a constrição sobre o imóvel indicado na inicial, eis que o imóvel penhorado na Execução Fiscal n.º 2-21.1997.811.0007 pertence ao Embargante e não mais aos Executados.

Denota-se, portanto, que o caso envolve apenas a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, o que não demanda maiores digressões.

Ressai dos autos como incontroverso que o Apelado ajuizou Embargos de Terceiro em virtude de penhora requerida pelo Apelante nos autos da Execução Fiscal registrada sob o n.º 2-21.1997.811.0007.

Ocorre que o Apelante compareceu aos autos e informou que não se opunha à liberação da contrição que recaiu sobre o imóvel pertencente ao outrora Embargante (
vide
manifestação de id. 147042196 - p. 75 a id. 147042197 - p. 5), ou seja, não apresentou resistência nos autos dos Embargos de Terceiro, e, por esse motivo, não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria vem entendendo que a ausência de resistência ao levantamento da penhora pela Parte Embargada afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PE-NHORA DE BEM IMÓVEL. CONDENAÇÃO AO PAGA-MENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Consoante o entendimento do STJ, tratando-se de embargos de terceiro ‘
o embargado, ao opor resistência à desconstituição da penhora, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ficar vencido na demanda
’. Em sentido oposto, a ausência de resistência ao levantamento da penhora pela parte embargada afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Na hipótese, houve a penhora de imóvel pertencente ao terceiro embargante. Todavia, não havendo oposição da apelante ao levantamento da constrição, impõe-se a reforma do julgado, com o afastamento da condenação ao pagamento de honorários. Inversão da sucumbência unicamente em relação às custas processuais, porquanto inerentes ao procedimento judicial, cuja exigibilidade resta suspensa por força da AJG deferida ao autor/apelado. Deram parcial provimento ao apelo. Unânime.
” (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70069397412. Relator Des.
Dilso Domingos Pereira
, Vigésima Câmara Cível. Julgado em 08/06/2016)

Ademais, observo que
a constrição apenas restou efetivada porque o Apelado não averbou no registro de imóveis a compra e venda, de modo que foi este quem deu causa à constrição, dita indevida, do imóvel
.

Sobre o tema, aliás, a Súmula n.º 303 do STJ assim dispõe:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

A orientação sumular vem sendo aplicada pelo STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBAR-GOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ. INÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DAPROMESSA DE COMPRA E VENDA.
1. ‘
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
’ (Súmula n. 303/STJ). 2. Se a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido. 3. Agravo regimental desprovido.
” (STJ. AgRg no REsp 1314363/RN. Rel. Ministro
João Otávio de Noronha
, Terceira Turma. DJe 28/03/2016).

Dessarte, considerando que não houve resistência do Apelante, bem como constatada a desídia do Apelado em providenciar a averbação da compra e venda no registro de imóveis, resta incabível a condenação do Embargado, ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Forte nesses razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para, retificando a sentença, afastar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023